Tribunal: TJDFT
Processo: 0749879-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR APOSENTADO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por entidade sindical representativa de servidores públicos, rejeitou a impugnação por ele apresentada. O juízo de origem reconheceu a legitimidade ativa do exequente, rejeitou alegação de ilegitimidade passiva, afastou suposto excesso de execução e determinou aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, conforme previsão da EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa do exequente; (ii) definir se há ilegitimidade passiva do ente apontado; (iii) estabelecer se a Taxa Selic deve incidir apenas sobre o valor principal ou sobre o montante consolidado; (iv) definir se o art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente pertence à categoria representada pelo sindicato que ajuizou a ação coletiva originária, conforme o estatuto da entidade. A vinculação ao SINDLURB não corresponde à categoria de servidores públicos da autarquia de origem. Não há ilegitimidade ativa.
4. A ilegitimidade passiva não é apreciável, pois o Distrito Federal não integra o cumprimento de sentença originário. O agravante carece de interesse recursal na matéria.
5. A EC 113/2021 determina aplicação única da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, como índice que engloba juros de mora e correção monetária. A Selic deve incidir sobre o montante consolidado (principal atualizado e juros até novembro de 2021), conforme Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
6. A incidência da Selic sobre o débito consolidado não configura anatocismo. A capitalização vedada pelo Decreto 22.626/1933 refere-se a relações contratuais privadas. Nas dívidas fazendárias, a Selic opera como índice autônomo e prospectivo, sem cumulação com outros índices após dezembro de 2021.
7. O STF considera infraconstitucional a discussão sobre juros compostos associados à Selic (RE 1514574; ARE 1500273 ED; RE 1497549). A ADI 7435/RS não impõe suspensão de execuções nas instâncias ordinárias.
8. O CNJ não inovou na ordem jurídica ao editar o art. 22, §1o, da Resolução 303/2019. O ato normativo apenas operacionaliza regra contida na EC 113/2021 e está dentro da competência administrativa definida pelo art. 103-B, §4o, da Constituição e alterada pela EC 114/2021.
9. Encargos legais não se caracterizam como programas ou projetos que demandem inclusão específica na lei orçamentária (art. 167, I, CF). São acessórios inerentes às obrigações devidas pela Fazenda Pública, e sua previsão é pressuposta nas peças orçamentárias.
10. A jurisprudência do Tribunal confirma a ausência de inconstitucionalidade, a regularidade da aplicação da Selic sobre o montante consolidado e a inexistência de anatocismo, bem como a validade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A Selic incide de forma simples e prospectiva sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019. 2. A incidência da Selic sobre valor consolidado não configura anatocismo. 3. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 é válido e não ofende o art. 167, I, da Constituição.4. O sindicato legitimado na ação coletiva originária define a legitimação ativa do substituído em cumprimento individual."
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 969, 313, V, 1.035, §5o; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A, §4o; CF, art. 167, I; art. 164-A; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o; Decreto 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765733 e 1817723, 0718575-43.2023.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023, DJE: 20/10/2023; Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, j. 12/09/2024, DJe: 01/10/2024; Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 17/07/2024, DJe: 31/07/2024.